Tribunal: TJSP
Processo: 3004383-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Mandado de segurança - Fornecimento de medicação - Decisão recorrida que acolheu parcialmente a impugnação, e reduziu a multa por descumprimento de ordem judicial para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - Insurgência - Cabimento, em parte - Possibilidade de imposição, e de sua consequente execução, de multa diária em sede de mandado de segurança -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Mandado de segurança - Fornecimento de medicação - Decisão recorrida que acolheu parcialmente a impugnação, e reduziu a multa por descumprimento de ordem judicial para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - Insurgência - Cabimento, em parte - Possibilidade de imposição, e de sua consequente execução, de multa diária em sede de mandado de segurança - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Fixação de verba honorária em cumprimento de sentença mandamental - Lei no 12.016/2009 que não disciplinou, de forma específica, a execução de sentença mandamental, de tal sorte que se aplica, subsidiariamente, o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil – Precedente desta Corte Paulista - "Quantum" da multa fixada pelo Juízo "a quo" - Redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Montante que mantém a função de estimular o cumprimento de ordens judiciais, e de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária - Decisão reformada parcialmente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004383-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada HIRANDE OSSAMI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004383-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12194
2
VOTO No 12194
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004383-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: HIRANDE OSSAMI DE OLIVEIRA
Julgador de Primeiro Grau: Walter Godoy dos Santos Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença - Mandado de segurança - Fornecimento de
medicação - Decisão recorrida que acolheu parcialmente a
impugnação, e reduziu a multa por descumprimento de
ordem judicial para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) -
Insurgência - Cabimento, em parte - Possibilidade de
imposição, e de sua consequente execução, de multa diária
em sede de mandado de segurança - Precedente do
Superior Tribunal de Justiça - Fixação de verba honorária
em cumprimento de sentença mandamental - Lei no
12.016/2009 que não disciplinou, de forma específica, a
execução de sentença mandamental, de tal sorte que se
aplica, subsidiariamente, o disposto no artigo 85, § 1o, do
Código de Processo Civil – Precedente desta Corte Paulista
- “Quantum” da multa fixada pelo Juízo “a quo” - Redução
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Montante que
mantém a função de estimular o cumprimento de ordens
judiciais, e de evitar o enriquecimento sem causa da parte
contrária - Decisão reformada parcialmente – Recurso
provido em parte.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo do Mandado de Segurança no 1033370-32.2016.8.26.0053, em fase
de execução, acolheu parcialmente a impugnação e determinou “a redução da multa a
valor equivalente a sessenta dias (R$ 60.000,00), conforme fundamentação supra,
expressamente autorizada pelo artigo 537, § 1o, inciso II do CPC”, e condenou “a FESP
ao pagamento de honorários advocatícios equivalente a 5% sobre o valor ora fixado e à
parte autora em 5% sobre o excesso entre o valor inicialmente cobrado e o acolhido na
presente decisão”, observando-se a justiça gratuita. Opostos embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004383-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12194
3
estes foram acolhidos parcialmente para deixar “de condenar a parte exequente em
honorários advocatícios”.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de execução de
multa pecuniária, por suposto descumprimento de decisão judicial atinente à entrega de
medicamento importado e não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
Revela que o Juízo “a quo” acolheu parcialmente a impugnação, reduzindo o valor das
“astreintes” para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e condenando a executada em
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento), com o que não concorda. Alega que
não cabe a execução de multa pecuniária, nem tampouco a condenação em honorários
advocatícios, em ação de mandado de segurança, e que o valor fixado pelo julgador de
primeiro grau representa enriquecimento indevido da parte contrária, de modo que deve
ser reduzido.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, confirmando-se
ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, excluindo-se as
“astreintes” e a condenação em honorários advocatícios, ou, caso não seja este o
entendimento, que a multa fixada seja reduzida.
O agravado ofereceu contraminuta de fls. 14/17 em que
combate os argumentos expostos na peça vestibular.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 18/21).
É o relatório. Decido.
De proêmio, pacífica a possibilidade de imposição, e de
sua consequente execução, de multa diária em sede de mandado de segurança, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
DIÁRIA
À
PRÓPRIA
AUTORIDADE
COATORA.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART.
461, §§ 4o e 5o DO CPC. RECURSO ESPECIAL DO
ESTADO DESPROVIDO. 1. É pacífica, no STJ, a
possibilidade de aplicação, em mandado de segurança, da
multa diária ou por tempo de atraso prevista no art. 461,
§§ 4o e 5o do CPC. Precedentes. 2. Inexiste óbice, por
outro lado, a que as astreintes possam também recair
sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo
motivo,
cause
embaraço
ou
deixe
de
dar
cumprimento a decisão judicial proferida no curso da
ação mandamental. 3. Parte sui generis na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004383-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12194
4
segurança, a autoridade impetrada, que se revele
refratária ao cumprimento dos comandos judiciais nela
exarados, sujeita-se, não apenas às reprimendas da Lei no
12.016/09 (art. 26), mas também aos mecanismos
punitivos e coercitivos elencados no Código de Processo
Civil (hipóteses dos arts. 14 e 461, §§ 4o e 5o). 4. Como
refere a doutrina, "a desobediência injustificada de uma
ordem judicial é um ato pessoal e desrespeitoso do
administrador público; não está ele, em assim se
comportando, agindo em nome do órgão estatal, mas sim,
em nome próprio" (VARGAS, Jorge de Oliveira. As
consequências da desobediência da ordem do juiz cível.
Curitiba: Juruá, 2001, p. 125), por isso que, se "a pessoa
jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade
pública, é lógico que a multa somente pode lograr o seu
objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de
dar atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI,
Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 662). 5. Recurso especial a que se
nega provimento." (EREsp 1.399.842/ES, 1a Turma, Rel.
Min. Sérgio Kukina, j. 25.11.2014)
Quanto à fixação de honorários advocatícios no
cumprimento de sentença originário, tenho que a Lei no 12.016/2009 não disciplinou,
de forma específica, a execução de sentença mandamental, de tal sorte que se aplica
subsidiariamente o Código de Processo Civil, que, em seu artigo 85, § 1o, prescreve
que:
“§
1o São
devidos
honorários
advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.”
Neste sentido, já se pronunciou esta Corte Paulista:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANDAMENTAL.
Arbitramento de honorários advocatícios em favor do
credor. A discussão versa sobre a possibilidade de
arbitramento de honorários advocatícios em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença mandamental,
por conta da vedação contida no artigo 25 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004383-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12194
5
12.016/2009. Interpretação
restritiva.
Impedimento
considera a ação mandamental, no plano da tutela
cognitiva que gravita em torno dos pressupostos da
impetração, e não pode ser estendida à fase de
execução. Ausência de norma disciplinando a matéria em
sede
de
cumprimento
da
sentença
mandamental.
Aplicação subsidiária do CPC. Inteligência do § 1o do
artigo 85 do CPC. Possibilidade de arbitramento da
verba honorária. Raciocínio empregado para motivar os
precedentes do STJ anteriores ao novo CPC. Decisão
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO” (Agravo
de
Instrumento
no
3001248-23.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara
Junior, j. 13.6.18)
Com relação à fixação do “quantum” da multa, ainda
que a Fazenda Estadual tenha descumprido a ordem judicial por aproximadamente 04
(quatro) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e
considerando o valor atribuído à causa, tenho que o valor total da multa a ser executado
deve se limitar a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que mantém a função de
estimular o cumprimento de ordens judiciais, e de evitar o enriquecimento sem causa da
parte contrária.
Neste sentido, já se decidiu no Agravo de Instrumento no
2115068-66.2020.8.26.0000, do qual fui Relator.
A matéria atinente ao percentual da verba honorária fixada
pelo julgador de primeiro grau não foi devolvida por meio do presente recurso, e é
objeto de debate no Agravo de Instrumento no 2191667-46.2020.8.26.0000, a que o
presente recurso foi distribuído por prevenção, de tal sorte que não cabe a apreciação no
bojo do deste instrumento.
Em suma,
o
recurso
comporta
acolhimento
parcial, reformando-se em parte a decisão agravada, apenas e tão somente para reduzir a
multa fixada na origem para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária,
considero prequestionada toda
a
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima delineados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004383-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12194
6

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator